Tribunal: TJDFT
Processo: 0712595-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E LATROCÍNIO TENTADO. COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NULIDADE DAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO OU LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO. SENTENÇAS PARCIALMENTE REFORMADAS.
1. Réus condenados por infringir duas vezes os artigos 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I e 157, § 3o c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, de forma consecutiva, com emprego de arma de fogo, roubaram dois transeuntes e, logo em seguida, tentaram roubar uma loja de conveniência, mas foram impedidos pela reação de um policial à paisana, o qual foi atingido no tórax pelo disparo de arma de fogo dos réus, não falecendo por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.
2. Não há nulidade na separação dos feitos pelo Juízo de origem, pois amparada pelo artigo 80 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
3. Inexiste, ainda, nulidade das declarações extrajudiciais, porquanto os réus estavam acompanhados de seus advogados. Preliminar rejeitada.
4. A colaboração premiada é instituto próprio da Lei 12.850/2013, que prevê rito específico, com proposta de colaboração, deferimento e posterior homologação judicial, o que não ocorre na espécie. Preliminar rejeitada.
5. O procedimento previsto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal é uma recomendação que, se inobservada, não enseja nulidade, máxime quando ausente a prova do prejuízo alegado. Preliminar rejeitada.
6. Reputam-se provados os crimes de roubo e latrocínio tentado, quando as confissões extrajudiciais são confirmadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.
7. Inviável a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo tentado com lesão corporal ou mesmo crime de lesão corporal, quando evidenciados o dolo de roubar e o animus necandi dos agentes. Precedentes.
8. Consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “os crimes de roubo e latrocínio, conquanto sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas, razão pela qual não há falar em crime continuado, o qual pressupõe, dentre os seus requisitos, a utilização de um mesmo modo de execução, o que não ocorre entre delitos que atentam contra diferentes objetividades jurídicas, quais sejam: patrimônio e integridade física (roubo) e patrimônio e vida (latrocínio)” (AgRg no AREsp 1599383/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
9. Demonstrado que os dois crimes de roubos foram cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar do crime, incide a regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal.
10. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.